Tribunal: TJMT
Processo: 0001061-07.2015.8.11.0027
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001061-07.2015.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), D C DE OLIVEIRA COMERCIO - CNPJ: 12.536.760/0001-05 (APELADO), AROLDO PASCOAL MORAES - CPF: 041.613.191-34 (APELADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da inércia da instituição bancária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, por abandono da causa, poderia ser decretada sem a intimação pessoal da parte autora, conforme exigência do art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

A extinção do processo por abandono da causa por não promover os atos e as diligências, pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, além da regular intimação do patrono da parte pelos meios destinados a tal finalidade.

A legislação processual exige a intimação pessoal da parte para sanar a inércia antes de determinar a extinção do processo, evitando possíveis prejuízos ao direito de ação.

No caso concreto, não houve intimação pessoal da Apelante, configurando a necessidade de anulação da sentença para assegurar o prosseguimento regular do feito.

IV. Dispositivo e tese

“Recurso de Apelação provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da sentença.”

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira - MT que, nos autos da Ação de - Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001061-07.2015.8.11.0027 movida em desfavor de D C DE OLIVEIRA COMERCIO, que por analogia aos termos do art. 924, II do CPC, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais o apelante sustenta que o juízo a quo julgou extinto o processo, colaborando com a declarada inadimplência dos executados

Aduz que que em momento algum houve inércia por parte do apelante apta a albergar a extinção do feito, motivo pelo qual merece este apelo ser provido

Afirma que a extinção do processo sem resolução do mérito está autorizado, única e tão somente, quando a parte autora, abandona a causa por mais de trinta dias ou um ano, não havendo, assim, a possibilidade de extinção do processos em que lhe seja dada essa oportunidade, em respeito aos princípios constitucionais.

Sem contrarrazões dos executados.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira - MT que, por analogia ao art. 924, II, do CPC, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito

Extrai-se da inicial que o Banco do

Brasil S.A, ajuizou ação de execução por quantia certa em desfavor de D C DE OLIVEIRA COMERCIO.

O executado foi citado em 15/12/2015, conforme certidão, lavrada por Oficial de Justiça. (Id. 255754656 - Pág. 35 – Pág. 37)

Decorrido o prazo o executado não pagou o débito, bem como não opôs embargos.

Intimada a parte instituição financeira requereu a expedição de mandado de penhora.

A tentativa foi infrutífera.

Intimado o banco credor requereu a suspensão do prazo de 45 dias para promover a juntada de busca de bens em nome dos executados.

Decorrido o prazo, novamente a tentativa foi negativa.

Posteriormente a instituição bancaria comparece aos autos informando que o SEBRAE – SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀSMICROS E PEQUENAS EMPRESAS, pagou ao exequente, o valor de R$ 51.944,31, se sub-rogando nos direitos creditícios até a quantia acima indicada, ressaltando a preferência do Banco exequente nas garantias reais constituídas no financiamento.

Desse modo o Juiz singular requereu seja sub-rogado ao SEBRAE o direito de crédito até o limite de R$ 51.944,31, com o prosseguimento da execução, com as cautelas de praxe, requerendo que seja incluído no processo, o Sebrae tendo em vista o interesse quanto ao recebimento dos valores, a serem adimplidos pelo adverso.

Em ato subsequente o magistrado determinou a inclusão do SEBRAE – SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS no polo ativo do presente feito perante o PJE, para figurar juntamente com BANCO DO BRASIL S/A.

E, em ato contínuo, determinou a intimação de ambos os exequentes para que requeiram em termos de prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

O Banco do Brasil requereu a expedição de certidão de objeto e pé e, posteriormente, em 10/01/2024 requereu a penhora on-line, com fulcro no artigo 854 do Código de Processo Civil, através do sistema SISBAJUD, com o bloqueio de valores suficientes para a garantia do débito principal.

O magistrado deferiu o pedido e determinou a intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o depósito de diligencias necessárias às pesquisas nos sistemas indicados.

As partes foram intimadas via por meio eletrônico.

Em 22/07/2024 foi certificado o decurso de prazo sem a manifestação do Banco do Brasil S.A e o SEBRAE -

Serv Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas.

Por fim, o Juízo a quo prolatou sentença extintiva nos seguintes moldes:

Trata-se de execução ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de D C DE OLIVEIRA COMERCIO – ME e outro.

Intimada para dar andamento ao feito (ID 159696438), a parte exequente permaneceu inerte.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A inércia da parte exequente está evidenciada nos autos.

A parte exequente permaneceu inerte, deixando de promover ato de sua exclusiva incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de prosseguir no seu curso normal.

O processo está sem qualquer manifestação do exequente desde janeiro de 2024 (ID 138307928).

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço por analogia aos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

ARQUIVEM-SE.

[...]

Com essas considerações passa-se à análise da insurgência recursal, que se restringe em analisar se houve ou não a inercia do Banco Apelante, resultando no abandono da causa, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Pois bem.

Embora a fundamentação da extinção se deu, por analogia ao art. 924, II, do CPC, deve-se analisar se houve abandono da ação, por inércia do Banco do Brasil.

Com efeito, sabe-se que o art. 485, inciso III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de a parte requerente abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias, vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por

negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código”.

Todavia, o parágrafo 1º, do supracitado artigo, dispõe que para se concretizar a extinção por abandono da causa “a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”. Confira-se:

“Art. 485 [...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Constata-se no andamento processual, que foi determinada, a intimação da Apelante para manifestação, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar acerca do recolhimento das custas

para que se procedesse a pesquisa requerida.

No entanto, após a inércia da Apelante, verifica-se que não houve intimação pessoal para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Sendo assim, a norma processual não foi devidamente observada.

In casu, a intimação da Apelante para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, não observou os comandos do artigo 485, § 1º do CPC.

Isso porque, após análise dos autos, não há constataçãode que fora efetuada a intimação pessoal positiva da parte autora para dar prosseguimento ao feito. E, em consequência, implica na impossibilidade da extinção da demanda sem resolução de mérito.

Nesse sentido, trago à colação entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

A propósito, eis o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR NÃO PROMOVER OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM AO AUTOR, ABANDONANDO A CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS (ART. 485, III, DO CPC) – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1º, art. 485, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento. (N.U 0002511-59.2014.8.11.0046, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃODO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE-EXIGÊNCIA DO § 1º, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada. (N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024).

Dessa forma, diante da ausência de intimação pessoal da parte Apelante, nos termos do que prescreve o art. 485, §1º do CPC, resta clara a necessidade de anulação da sentença, assegurando o regular prosseguimento do feito.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. para anular a sentença e, via de consequência, e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025